Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705358-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MAGNO DE JESUS NOLASCO D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de ação de imissão de posse ajuizada por Magno de Jesus Nolasco em desfavor de Josimar Pereira de Souza e Maria Cristine da Silva Souza, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para imitir definitivamente o autor na posse do imóvel individualizado e condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação do bem, no valor de 1% do valor da arrematação, até a data da imissão na posse. Considerando a sucumbência mínima do autor, os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (ID 29471995 e ID 29472005). Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, por meio do qual pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença na parte em que foram condenados ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 29472009), os apelantes alegam, em suma, que são pessoas hipossuficientes nos termos da lei, pois Josimar Pereira de Souza, analista do SERPRO, aufere rendimentos no valor líquido de R$ 4.707,50, em razão de vários descontos de empréstimos consignados, conforme contracheques acostados, enquanto Maria Cristine da Silva Souza não exerce atividade laboral remunerada. Afirmam que possuem um filho menor de idade, bem como despesas de aluguel, água, luz, alimentação, vestuário, combustível, internet e outras despesas médicas. Compulsando os autos, verifica-se que foram anexados contracheques do apelante Josimar, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2018 (IDs 29472012, 29472011, 29472010, respectivamente), bem como consulta ao SPC/SERASA datada de 26/06/2018, também em seu nome (ID 29472013). Salienta-se que todos os documentos aludem a apenas um dos recorrentes (Josimar Pereira de Souza), inexistindo, pois, qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência de Maria Cristine. Não bastasse, deixaram os apelantes de comprovar as despesas ordinárias que alegam possuir, inclusive com filho menor de idade (aluguel, água, luz, médicos, etc). Nesse passo, pela análise dos referidos documentos, não é possível inferir que os recorrentes merecem ser agraciados com aludida benesse. Portanto, mostrando-se insuficiente a documentação constante dos autos para fins de análise do pleito de concessão da gratuidade de justiça, devem ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica das partes postulantes, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.011, I c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem os seguintes documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça: cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de titularidade de cada um dos apelantes, cópia dos três últimos contracheques de Josimar Pereira de Souza, cópia da CTPS de Maria Cristine da Silva Souza, declarações de imposto de renda do último exercício (ambos), faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito (ambos), recibos das alegadas despesas médicas e com aluguel, bem como gastos com o filho menor de idade, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora